Tribunal: STF
Processo: HC 254566
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial no Agravo em Recurso Especial nº 2.705.676/PR (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado), redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018 (e-doc. 3, p. 308-331). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa, fazendo readequações de ofício, no tocante à tipificação penal, mantida a pena fixada (e-doc. 3, p. 456-477). Recurso especial foi inadmitido na origem. Agravo protocolado foi direcionado ao STJ, resultando no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP. Afirma ter sido apresentada fotografia de pessoa retirada da rede social facebook para ser comparada à fotografia do paciente, inexistindo provas autônomas.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, a absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento da apelação, afastou a tese da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, destacando a existência de outros elementos de prova a corroborarem a condenação. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) No caso concreto, a sentença apelada acolheu a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico arguida pela defesa do réu LUCAS DE ASSIS RODRIGUES, pelo fundamento de que a apresentação às vítimas de foto retirada de perfil da rede social Facebook não teria obedecido os critérios previstos no art. 226 do CPP, entendendo estar viciado o reconhecimento por foto, devendo esta prova ser desconsiderada (evento 110, SENT1). 



    No entanto, verifica-se que a condenação do réu não foi apenas embasada no reconhecimento fotográfico de página da referida plataforma, como, também, nos demais elementos de prova constante dos autos, especialmente pelos registros fotográficos da Ficha de Identificação de Pessoas da Secretaria do Estado do Paraná, pelas imagens e vídeos que captaram a ocorrência dos fatos na agência Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC e pela pericia realizada nos telefones celulares que foram encontrados no veículo utilizado para o roubo, dentre outros. 



    Dessa forma, até mesmo eventual menção lateral ao reconhecimento fotográfico viciado, realizado na etapa do inquérito, não é capaz de comprometer as conclusões sentenciais porque não foi com base em tais elementos que proferiu seu juízo condenatório, mas em provas dotadas de plena autonomia. 



    Rejeito, assim, a preliminar arguida.



    7. O STJ, no ato apontado como coator, manteve o entendimento das instâncias antecedentes. Veja-se os seguintes trechos do pronunciamento: 



    “(...) Dessa forma, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria delitiva, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos para a absolvição do recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, por força da súmula 7 do STJ.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020).



    Ainda que declarado nulo pelo Juízo de primeiro grau, outras provas, além do reconhecimento, embasaram a condenação. Tais provas não são oriundas exclusivamente do reconhecimento. Não há relação de causalidade. Noutras palavras, a conclusão pela autoria delitiva não foi extraída tão somente do reconhecimento do recorrente pelas vítimas, fundando-se, em verdade, na análise aprofundada das provas produzidas na fase inquisitorial e posteriormente referendadas na fase judicial. 



    Sobre o tema, alinha-se a esta posição a Quinta Turma:



    (...)



    Assim, tem-se que as instâncias ordinárias, após a análise minuciosa de todos os elementos probatórios produzidos em fase policial e confirmados sob o crivo do contraditório, concluíram pela suficiência de provas de autoria a ensejar um decreto condenatório em face de ambos os recorrentes. (...)” (e-doc. 4, p. 17-20; grifos nossos). 



    8. No que se refere ao reconhecimento fotográfico da recorrente, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que, a partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, esse procedimento seguiu os requisitos do art. 226 do CPP.



    9. Ademais, a autoria foi corroborada por outras provas constantes dos autos. Além da referida diligência probatória, foram considerados “registros fotográficos da Ficha de Identificação de Pessoas da Secretaria do Estado do Paraná, pelas imagens e vídeos que captaram a ocorrência dos fatos na agência Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC e pela pericia realizada nos telefones celulares que foram encontrados no veículo utilizado para o roubo” (e-doc. 3, p. 461).



    10. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento, sendo esse um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).  



    11. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator